Tribunal: TJES
Processo: 0002330-12.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002330-12.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAPHAEL NASCIMENTO TURRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO
.

1. Considerando que a pretensão regressiva de dano suportado pela seguradora funda-se na responsabilidade civil extracontratual, o termo
a quo
de fluência dos juros de mora será a data do evento danoso (Súmula 54, do c. STJ), que, no caso, é a data do efetivo desembolso.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão é singela, eis que se limita à definição do termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação fixada na r. sentença: se a data do desembolso ou a data da citação.

Acerca da matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021 - grifei).

Na mesma direção é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE.
AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração. 2. Cuidando-se de ação regressiva manejada pela seguradora embargante em desfavor das partes apontadas como sendo as causadoras do dano decorrente de acidente de trânsito e objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga ao segurado, trata-se de típica obrigação extracontratual. 3. Por isso,
os juros moratórios devem ter seu dies a quo como sendo a data do evento danoso, no caso, a data do efetivo desembolso
. Inteligência do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ. 4. A correção monetária, na forma da Súmula nº 43, do STJ, deve incidir desde o efetivo prejuízo, o qual se deu com o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado. Inteligência da Súmula nº 43, do STJ 5. Recurso conhecido e provido. (ED na AP nº 5002122-20.2021.8.08.0048, relatoria Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2024)

Nesse contexto, considerando que a pretensão regressiva de dano suportado pela seguradora funda-se na responsabilidade civil extracontratual, o termo
a quo
de fluência dos juros de mora será a data do evento danoso (Súmula 54, do c. STJ), que, no caso, é a data do efetivo desembolso da quantia paga pela seguradora, sendo certo que o índice deverá observar a Taxa SELIC (art. 406, do Código Civil), nos termos da jurisprudência firmada acerca da matéria (STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Min. Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
dou provimento
para reformar a sentença e fixar a data do efetivo desembolso como termo a quo de fluência dos juros de mora, observando-se a taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)